Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-43.2021.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
apelação E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Despachante Documentalista – Pretensão ao credenciamento junto ao Detran/SP e permissão de acesso ao sistema e-CRVsp,– Admissibilidade – Desnecessidade de título de habilitação e registro no Conselho Regional de Despachantes Documentalista para o exercício da atividade – Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92,

Ementa:
apelação E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Despachante Documentalista – Pretensão ao credenciamento junto ao Detran/SP e permissão de acesso ao sistema e-CRVsp,– Admissibilidade – Desnecessidade de título de habilitação e registro no Conselho Regional de Despachantes Documentalista para o exercício da atividade – Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92, que estabelecia critérios para a obtenção do título de habilitação e credenciamento para o exercício da atividade, e veto ao artigo 4o da Lei no 10.602/02, exigindo registro perante o órgão de classe – Ação ajuizada em data anterior à publicação da Lei no 14.282, de 28 de dezembro de 2021 – Preliminar rejeitada – Sentença mantida – Recursos desprovidos.